Tribunal: TJSP
Processo: 1006713-29.2019.8.26.0609
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-22
Data de publicação: 2020-12-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Ação de obrigação de fazer cumulada com devolução de valores e indenização. Acórdão que negou provimento ao apelo do corréu embargante, mantendo a sentença que acolheu em parte os pedidos. Alegação de que o v. acórdão se mostra omisso e contraditório aos pontos relacionados. Argumento através do qual se almeja o reexame da decisão e a alteração do resultado do

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Ação de obrigação de fazer cumulada com devolução de valores e indenização. Acórdão que negou provimento ao apelo do corréu embargante, mantendo a sentença que acolheu em parte os pedidos. Alegação de que o v. acórdão se mostra omisso e contraditório aos pontos relacionados. Argumento através do qual se almeja o reexame da decisão e a alteração do resultado do julgamento. Caráter infringente. Vícios inexistentes. A contradição ocorre quando há incompatibilidade entre duas ou mais partes do dispositivo ou da fundamentação, ou entre esta e aquele, gerando a falta de coerência da decisão, o que também invariavelmente a torna obscura. Não se configura se o entendimento exposto no acórdão difere daquele defendido pelo recorrente. Desnecessária menção expressa aos artigos de lei tidos por violados se a matéria foi enfrentada no bojo do julgado, bem como provocação da Corte para acesso às instâncias superiores, nos termos do art. 1.025 do CPC. - EMBARGOS REJEITADOS.